Tribunal: TJES
Processo: 5002880-02.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002880-02.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: SIARA CASTRO DA SILVA MARCOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA, PROPÔS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (GAS) EM DESFAVOR DO RECORRENTE, QUE FOI JULGADA PROCEDENTE. DESTE MODO, ANTE O NÃO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS PELO MUNICÍPIO REQUERIDO, A EMBARGADA AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA NO INTENTO DE EXECUTAR O COMANDO JUDICIAL PROFERIDO NOS AUTOS DA SUPRADITA AÇÃO (0007225-72.2016.8.08.0047).
(2). EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGA O EMBARGANTE EXCESSO DE EXECUÇÃO, ANTE A INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELO COMANDO SENTENCIAL.
(3). IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS.
A EMBARGADA, EM DEFESA , INFORMA QUE A SENTENÇA EXECUTADA NESTES AUTOS NÃO APRESENTA TERMO FINAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECEM PROSPERAR OS PRESENTES EMBARGOS.
(4). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes embargos à execução, declarando como devido à embargada, a título de
quantum debeatur
, o valor de R$ 9.796,60 (nove mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), conforme cálculos de Id 8304801. Por via reflexa, determino o prosseguimento do presente cumprimento de sentença em todos os seus termos”.
(5). RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA OBJURGADA, NO SENTIDO DE JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS DE EXECUÇÃO E RECONHECER COMO VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO O DE R$ 2.599,32 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), SOB O ARGUMENTO DE QUE O DISPOSITIVO DA SENTENÇA EXEQUENDA NÃO ABRANGE AS PARCELAS VINCENDAS.
(5). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
REQUER SEJA JULGADO IMPROVIDO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA.
(6). MÉRITO.
O ÂMAGO DA PRESENTE DEMANDA CINGE-SE NA INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE ALUSIVO, EM SÍNTESE, AO EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO. POIS BEM. EM QUE PESE AS RAZÕES ARGUIDAS NO RECURSO INOMINADO, PERCEBE-SE QUE A SENTENÇA CONSIGNADA SOB O ID 2501800, MERECE SER MANTIDA EM TODA SUA INTEGRALIDADE. PORQUANTO, EMBORA O ENTE MUNICIPAL INSISTA EM ALEGAR QUE A SENTENÇA EXEQUENDA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0007225-72.2016.8.08.0047 NÃO ABRANGE PARCELAS VINCENDAS, COM EFEITO, A REFERIDA DECISÃO MANDAMENTAL EM NADA MENCIONOU EM SEUS FUNDAMENTOS ACERCA DE TERMO FINAL, CONDENANDO SOMENTE O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VALORES A PARTIR DE JANEIRO DE 2015 E DETERMINANDO A PROGRESSÃO VERTICAL DA AUTORA. DESSARTE, TENHO QUE, DE FATO, OS VALORES DEVIDOS À EMBARGADA/RECORRIDA DEVEM SER CALCULADOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2015, CONSOANTE DISPOSIÇÕES DA DECISÃO SENTENCIANTE PROFERIDA NOS AUTOS ACIMA MENCIONADO. SEM MAIORES DELONGAS, NÃO VISLUMBRO QUAISQUER EXCESSOS A SEREM RECONHECIDOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELA EXEQUENTE, PORQUANTO FORA OBSERVADO OS PARÂMETROS CONSIGNADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM
20% (VINTE POR CENTO)
SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 9.796,60 (NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.